Tribunal: TJDFT
Processo: 0717326-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0717326-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILZA FRANCISCA MENEZES SOUZA AGRAVADO: WAYNER VIANA RIBEIRO, JOSE NOBRE PESSOA, GERCINO NOGUEIRA DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença (R$ 87.407,66), indeferiu o pedido de consulta ao Sisbajud. A agravante alega, em síntese, que: 1) as últimas pesquisas via Bacenjud foram feitas em 2016 e 2019, sem sucesso; 2) o novo sistema (Sisbajud) permite acesso a informações detalhadas sobre extratos em conta corrente, cópia dos contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS, além de permitir o bloqueio tanto de valores em conta corrente como ativos mobiliários, títulos de renda fixa e ações. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a consulta ao Sisbajud, por 30 dias consecutivos. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que o Sisbajud tem novas funcionalidades que permitem um alcance maior na localização de ativos dos agravados, além do fato de que a última pesquisa via Bacenjud foi realizada em jul/2019. Nesse sentido: “(...) 3. No caso em análise, como forma de prestigiar o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, afigura-se legítimo o requerimento de consulta ao novo sistema SISBAJUD, haja vista que por ocasião da última pesquisa realizada, tal sistema, implementado para suprir as deficiências do BACENJUD e agregar novas funcionalidades, ainda não se encontrava disponível para pesquisas (...)” (Acórdão 1325390, 07493911320208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 23/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano à agravantes diante da possibilidade de frustração do cumprimento de sentença pela não localização de bens penhoráveis. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para autorizar a pesquisa ao Sisbajud pelo prazo requerido. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator